Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600448-43.2024.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
13/05/2025
Número: 0600448-43.2024.6.16.0093

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600448-
43.2024.6.16.0093, que conforme apurado pela equipe técnica e à vista do parecer do Ministério
Público Eleitoral, cujos conteúdos adoto como razão para decidir, considerou que a irregularidade
apontada compromete a regularidade e a confiabilidade das contas prestadas, afetando o equilíbrio
da disputa, julgo desaprovadas as contas de João Carlos Matias, que concorreu, nas Eleições
Municipais de 2024, ao cargo de vereador em Lidianópolis, nos termos do art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de João Carlos Matias para o cargo de
vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, referentes às eleições 2024, em
Lidianópolis/PR, julgadas desaprovadas, em virtude de Irregularidade de gastos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha. No caso em tela, foram declarados gastos com 02
(duas) contratações. Quanto ao contrato 002 - Silvano Zanardo da Silva, restou mantida a
irregularidade apontada pela ausência de apresentação dos documentos comprobatórios). ELEITO
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO CARLOS MATIAS (EMBARGANTE)
JEFERSON RIBEIRO SCAFF registrado(a) civilmente como
JEFERSON RIBEIRO SCAFF (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO CARLOS MATIAS VEREADOR
(EMBARGANTE)
JEFERSON RIBEIRO SCAFF registrado(a) civilmente como
JEFERSON RIBEIRO SCAFF (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44499219
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499219 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013118900000043442069
Número do documento: 25050918013118900000043442069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:41:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600448-43.2024.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOAO CARLOS MATIAS VEREADOR
ADVOGADO: JEFERSON RIBEIRO SCAFF - OAB/PR23348-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
EMBARGANTE: JOAO CARLOS MATIAS
ADVOGADO: JEFERSON RIBEIRO SCAFF - OAB/PR23348-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
EMBARGADO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTO. CHEQUE NOMINAL NÃO
CRUZADO.
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por João
Carlos
Matias
contra
acórdão
que
desaprovou suas contas de campanha
referentes
às
eleições
de
2024
e

Num. 44499219 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013118900000043442069
Número do documento: 25050918013118900000043442069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:41:13
determinou o recolhimento de R$ 1.500,00
ao Tesouro Nacional, por irregularidade em
pagamento a cabo eleitoral. O embargante
pretende a juntada extemporânea de cópia
de cheque para comprovar a regularidade
do gasto e busca a modificação do julgado
para aprovação com ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i)
determinar se é admissível a juntada de
documento extemporâneo em sede de
embargos de declaração, com o objetivo de
afastar determinação de devolução de
valores ao erário; e (ii) verificar se a cópia
de cheque nominal não cruzado, com
endosso
legível,
é
suficiente
para
comprovar a rastreabilidade do gasto com
recurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do TSE admite, de forma
excepcional, a juntada de documentos
extemporâneos exclusivamente para afastar
ou ajustar valores a serem devolvidos ao
erário,
com
o
intuito
de
evitar
o
enriquecimento sem causa da União.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que
pagamentos com recursos do FEFC sejam
realizados por meio de cheque nominal e
cruzado,
de
modo
a
garantir
a
rastreabilidade e segurança dos gastos.
A
análise
do
cheque
apresentado
demonstra que, embora não cruzado, o
título foi nominal e teve o endosso do
beneficiário legível, permitindo estabelecer
o liame entre o fornecedor e o destinatário
do recurso, comprovando que o gasto
beneficiou a campanha.
A documentação apresentada não permite
a regularização da prestação de contas,
que permanece desaprovada, mas afasta a
necessidade de devolução do valor de R$
1.500,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44499219 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013118900000043442069
Número do documento: 25050918013118900000043442069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:41:13
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos em
parte.
Tese de julgamento:
Admite-se, excepcionalmente, a juntada de
documentos extemporâneos em sede de
embargos de declaração em prestação de
contas eleitorais, exclusivamente para afastar ou ajustar valores a serem
devolvidos ao erário.
A apresentação de cheque nominal não
cruzado,
com
endosso
legível
pelo
beneficiário, é suficiente para comprovar a
rastreabilidade
do
gasto
e
afastar
a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
A juntada de documentos após a fase
técnica não permite a regularização da
prestação de contas, mas pode alterar
parcialmente os efeitos do julgamento.
Dispositivos
relevantes
citados:
Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE
nº
0603161-47.2022.6.16.0000/PR,
Rel. Min. Raul Araújo, trânsito em julgado em
13.09.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 07/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44499219 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013118900000043442069
Número do documento: 25050918013118900000043442069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:41:13

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44376571) opostos por João Carlos Matias em face do
acórdão nº 66.157, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral que
interpôs contra a sentença que desaprovou suas contas relativas às eleições 2024, bem como
determinou o recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.
Alega o embargante que: a) nesta oportunidade, apresenta cópia do cheque utilizado no
pagamento de Silvano Zanardo da Silva pela prestação dos serviços de cabo eleitoral, o que
permite aferir a rastreabilidade do pagamento; b) junta o print screen do referido cheque (cuja
cópia também segue em anexo), para comprovar que o título de crédito foi objeto de endosso
pelo próprio cabo eleitoral destinatário (ou beneficiário) do pagamento; c) o título de crédito em
questão foi emitido nominalmente ao cabo eleitoral Silvano Zanardo da Silva, porém, o mesmo
endossou o cheque e o utilizou para pagamento de suas despesas pessoais junto ao AUTO
POSTO NORTE; d) verifica-se admissível e razoável proceder juntada de documentos na fase
recursal em sede de recurso de embargos de declaração, com o único objetivo de sanar as
irregularidades apontadas.
Pede, ao final, que "o recurso de embargos de declaração seja conhecido e dado provimento,
com atribuição de efeitos modificativos, para acolher a juntada de documentos nesta fase
recursal, sendo medida plausível para sanar as irregularidades apontadas na análise da
Prestação de Contas, para que seja julgada pela aprovação, com ressalvas, da Prestação de
Contas".
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44405882).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que o acórdão foi publicado no DJE do dia 04/02/2025 (id. 44369291)
e as razões foram protocoladas em 07/02/2025 (id. 44376571).
Documentação apresentada em sede de embargos de declaração
Juntamente com os embargos de declaração, o recorrente apresentou cópia do cheque emitido
para pagamento do fornecedor Silvano Zanardo da Silva (id. 44376574).
No que tange às prestações de contas, o Tribunal Superior Eleitoral construiu entendimento sobre
a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados extemporaneamente,
excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.

Num. 44499219 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013118900000043442069
Número do documento: 25050918013118900000043442069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:41:13
Da produção jurisprudencial desse Tribunal extrai-se, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão monocrática
que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de campanha e
a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram adequadas, considerando as
irregularidades apontadas; e (b) definir se documentos apresentados tardiamente, em segundos
embargos de declaração, podem ser admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades detectadas, como o
desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram sanadas no momento adequado.
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de prestação de
contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos
extemporâneos para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso especial e do
apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que sejam
admitidos os documentos juntados extemporaneamente pelo agravante, com a exclusiva
finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação
de contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a
exclusiva finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
[AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul Araujo, trânsito julgado em
13/09/2024, não destacado no original]
Nesse precedente resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção
de documentos apresentados extemporaneamente, com a exclusiva finalidade de ajustar o
montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União e futuras
ações de ressarcimento.
Assim, na linha do precedente acima colacionado, acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber o
documento apresentado pelo recorrente com os embargos, exclusivamente para o fim de
eventual afastamento da determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Admissibilidade - conclusão

Num. 44499219 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013118900000043442069
Número do documento: 25050918013118900000043442069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:41:13
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
O embargante argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao erário,
invocando precedentes deste Regional.
Instrui o pedido com o seguinte documento: cópia do cheque emitido para pagamento do
fornecedor Silvano Zanardo da Silva (id. 44376574).
Os embargos prosperam em parte.
Inicialmente, registra-se que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
No que tange à juntada de documento visando exclusivamente o afastamento de determinação
de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:
a) no item "a" do acórdão foi mantida a devolução de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional em
decorrência de gasto não comprovado, tendo constado do voto condutor que:
Em síntese, para que se repute regularmente cumprido o requisito da rastreabilidade do gasto, o
candidato deve apresentar a contraparte no extrato bancário ou, ao menos, a prova de que
emitiu o cheque em conformidade com a previsão legal.
Não figurando o prestador de serviço como contraparte no extrato bancário e não tendo sido
apresentado o cheque com o qual foi pago, não há como aferir o destino do dinheiro - não se
olvidando, no particular, que se trata de dinheiro público, que reclama cuidado especial tanto por
quem usa quanto por este órgão julgador.
De se notar que esta Corte vem entendendo rotineiramente que a falta de contraparte
no extrato bancário deve ser suprida por outros documentos que viabilizem o rastreio do dinheiro
empregado. Por exemplo, nessa hipótese (falta da contraparte no extrato), exige-se cópia do
cheque utilizado para o pagamento, a fim de comprovar que era nominal e cruzado, permitindo
consultar o endosso e, com isso, estabelecer o liame entre o fornecedor e o real destinatário do
dinheiro.

Num. 44499219 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013118900000043442069
Número do documento: 25050918013118900000043442069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:41:13
Já se encontra assente na jurisprudência recente deste Regional que não se admite a reabertura
da instrução do processo após a emissão dos pareceres técnicos previstos na resolução de
regência. Dessa forma, a apresentação de documento a destempo deve destinar-se,
exclusivamente, à prova de fatos já apurados pela área técnica durante sua atividade regular,
com a delimitação daqueles considerados faltantes, de sorte que sua juntada de forma serôdia
não demande nova manifestação técnica, sendo suficiente a avaliação da documentação pelo
próprio órgão julgador.
Da análise do documento apresentado (id. 44376574), verifica-se que o cheque utilizado para o
pagamento foi emitido de forma nominal e não cruzada.
Pois bem.
Os recursos do FEFC empregados na campanha devem observância ao disposto no art. 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige pagamento mediante cheque nominal e cruzado, a fim
de que se possa conhecer, de fato, o destino da verba e a identidade do beneficiário da quantia.
É importante frisar que o pagamento feito por meio de cheque cruzado não pode ser sacado
diretamente no caixa, mas somente mediante depósito na conta corrente do beneficiário,
permitindo maior segurança contra perda ou roubo e, ainda, quanto ao rastreamento e destinação
dos recursos.
No caso, conquanto o cheque emitido para pagamento do fornecedor Silvano Zanardo da
Silva não tenha sido cruzado, encontra-se legível o verso do cheque, tendo sido demonstrado o
endosso e, com isso, estabelecido o liame entre o fornecedor e o real destinatário do dinheiro.
Desse modo, restou comprovado que os gastos efetuados com recursos públicos reverteram em
benefício da campanha eleitoral do candidato e o pagamento foi feito ao fornecedor.
Assim, a cópia do cheque acostada é suficiente para promover alteração quanto à determinação
de devolução de valores contida no acórdão embargado, devendo ser afastada a condenação de
devolução de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.
Todavia, frisa-se que, uma vez que o documento apresentado extemporaneamente não serve à
regularização da prestação, resta mantida a desaprovação das contas.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de declaração, e, no mérito,
ACOLHO-OS EM PARTE para, mantendo a desaprovação das contas, afastar a determinação de
devolução de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44499219 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013118900000043442069
Número do documento: 25050918013118900000043442069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:41:13

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600448-43.2024.6.16.0093 - Arapuã - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 JOAO CARLOS MATIAS
VEREADOR, JOAO CARLOS MATIAS - Advogados dos EMBARGANTES: JEFERSON RIBEIRO
SCAFF - PR23348-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859 - EMBARGADO: JUÍZO DA 093ª
ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025